Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025730-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ANA BARBOSA DE MOURA - CPF: 023.773.161-40 (AGRAVADO), DL COLCHOES MAGNETICO LTDA - CNPJ: 40.597.526/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da parte autora, relativos a contrato de empréstimo consignado. A decisão agravada fixou multa cominatória diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, a ser cumprida no prazo de 15 dias.

O agravante alega que o valor da multa é excessivo em relação ao montante do desconto e defende que o cumprimento da obrigação não depende apenas de sua atuação, mas também do INSS. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa, a fixação de teto máximo e a ampliação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória diária de R$ 500,00, imposta em decisão de tutela de urgência, revela-se desproporcional e passível de revisão; e (ii) saber se é possível a dilação do prazo de 15 dias fixado para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. A fixação do valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, conforme disposto no art. 537, §1o, I, do CPC.

No caso, o valor fixado se mostra compatível com a finalidade da medida, não havendo desproporcionalidade flagrante que justifique a sua modificação neste momento. Eventual revisão poderá ser feita oportunamente, a depender do comportamento do devedor e da efetiva execução da multa.

Também não há elementos que demonstrem impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias, razão pela qual não se acolhe o pedido de dilação do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória diária fixada em R$ 500,00, para compelir instituição financeira a suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, mostra-se adequada e proporcional, à luz do art. 537, §1o, I, do CPC. 2. A dilação do prazo para cumprimento da obrigação imposta em tutela de urgência depende da demonstração de obstáculo concreto e justificado, o que não se verificou no caso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação de declaração de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Ana Barbosa de Moura,
deferiu a tutela provisória de urgência
, determinando a suspensão imediata dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato no 90138032709, firmado com a instituição financeira ora agravante. Fixou, ainda, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão.

Em suas razões, o agravante sustenta que não há dano irreparável a justificar a liminar, sendo desproporcional a multa diária de R$ 500,00 diante do desconto mensal de apenas R$ 196,29. Alega que o cumprimento da decisão não depende exclusivamente do banco, mas também do INSS. Defende que a multa deveria incidir por evento (cada desconto indevido), e não diariamente, além de criticar a ausência de limite temporal ou máximo de valor, o que afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Argumenta que a multa é excessiva, passível de revisão a qualquer tempo (CPC, art. 537, §1o), e que o prazo de 15 dias fixado para cumprimento é exíguo. Por fim, requer efeito suspensivo ao agravo, para evitar prejuízos desproporcionais. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, a redução e limitação do valor da multa diária arbitrada, bem como a ampliação do prazo para cumprimento da determinação judicial para, no mínimo, 30 (trinta) dias.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 304645895).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 316668386).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Barbosa de Moura propôs ação de declaração de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco C6 Consignado S.A., sustentando ter
sido induzida por prepostos da empresa
DL Colchões Magnético Ltda.
a celebrar contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), acreditando tratar-se de mero parcelamento do preço do colchão adquirido, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Narra que o montante contratado foi transferido, via PIX, diretamente aos vendedores, e que, em decorrência da avença, passou a suportar descontos mensais de R$ 196,29 (cento e noventa e seis reais e vinte e nove centavos) em seu benefício previdenciário, circunstância que compromete sua subsistência.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência
, determinando a suspensão imediata dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato no 90138032709, firmado com a instituição financeira ora agravante. Fixou, ainda, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão (id. 199365980 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que não há dano irreparável a justificar a liminar, sendo desproporcional a multa diária de R$ 500,00 diante do desconto mensal de apenas R$ 196,29. Alega que o cumprimento da decisão não depende exclusivamente do banco, mas também do INSS. Defende que a multa deveria incidir por evento (cada desconto indevido), e não diariamente, além de criticar a ausência de limite temporal ou máximo de valor, o que afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Argumenta que a multa é excessiva, passível de revisão a qualquer tempo (CPC, art. 537, §1o), e que o prazo de 15 dias fixado para cumprimento é exíguo. Por fim, requer efeito suspensivo ao agravo, para evitar prejuízos desproporcionais. Ao final, requer o provimento do recurso para revogar integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, a redução e limitação do valor da multa diária arbitrada, bem como a ampliação do prazo para cumprimento da determinação judicial para, no mínimo, 30 (trinta) dias.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), na decisão id. 199365980 (autos de origem) deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual modo, quanto à pretensão de dilatação do prazo para cumprimento da medida, observa-se que
o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025